Tribunal: TJSP
Processo: 2196283-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Obrigações
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 339 do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno não provido.